Tribunal: STF
Processo: Rcl 92603
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Condomínio Smile Village Lagoa Nova contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, nos autos do Processo nº 0801764-80.2026.8.20.5001, sob o fundamento de violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 7.324/DF. 

Sustenta a parte reclamante, em síntese, que ajuizou ação originária em face da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, buscando a restituição de valores cobrados em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS nas faturas de energia elétrica, com fundamento na Lei nº 14.385/2022 e no que decidido pelo STF na referida ação direta. 

Afirma, contudo, que o Juízo reclamado extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária, sob o fundamento de que ela atuaria como mera arrecadadora do ICMS, sem titularidade sobre a receita tributária. Aduz que foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. 

A reclamante argumenta que a decisão impugnada deixou de observar a eficácia vinculante do julgamento da ADI nº 7.324/DF, no qual esta Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 14.385/2022 e, consequentemente, do regime jurídico relativo à posição das distribuidoras de energia elétrica quanto à destinação de créditos tributários, aos seus efeitos econômicos e à sua repercussão nas relações com os consumidores. 

Defende a existência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado, ao argumento de que, se o STF reconheceu a relevância jurídica da atuação das distribuidoras nesse regime normativo, não poderia a decisão reclamada afastar a concessionária da relação processual por ausência de vínculo jurídico relevante. 

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na origem e, ao final, o julgamento de procedência da reclamação, para cassar o ato impugnado e determinar a observância integral do decidido na ADI nº 7.324/DF. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A fundamentação da sentença reclamada é a seguinte (eDoc. 5):

“Antes da análise meritória quanto ao pedido de tutela de urgência, cumpre analisar a legitimidade da ré para figurar no polo passivo.
O objeto da presente ação inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS - não é novo, já tendo sido inúmeras vezes analisado pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Nesse sentido, o STJ vem reconhecendo ser as concessionárias de energia elétrica parte ilegítima nestes casos, eis que as mesmas só arrecadam e transferem ao Estado os valores referentes ao ICMS. In verbis:
(...)
Sob essa ótica, tem-se que a concessionária de energia elétrica atua apenas como intermediária (responsável tributária) na arrecadação do ICMS, não sendo a titular da receita tributária, que pertence ao Estado. Em casos de repetição de indébito, como no presente feito, o polo passivo deve ser composto pelo ente público tributante.
Consigne-se, a respeito da legislação aplicável, que a despeito de ser o autor consumidor, no caso em tela não deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, mas o próprio Código Tributário Nacional, em decorrência da natureza da relação discutida, em que o réu figura como mero substituto tributário, sendo a discussão versada nos autos propriamente tributária.
Ainda, não se tratando de hipótese em que a ilegitimidade é alegada pelo próprio réu, ocasião em que seria viável a retificação do polo passivo pela indicação do terceiro a figurar no polo passivo, mas diante do conhecimento de oficio, a extinção é a medida que se impõe.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem análise do mérito, por ilegitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

No paradigma apontado como violado, o STF assim decidiu:

Ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SETOR ELÉTRICO. LEI Nº 14.385/2022. ATRIBUIÇÃO À ANEEL PARA DESTINAR AOS USUÁRIOS OS VALORES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) contra a Lei 14.385/2022, que conferiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.385/2022 invade matéria reservada à lei complementar por tratar de repetição de indébito tributário; (ii) verificar se a norma ofende a coisa julgada formada nas ações tributárias das distribuidoras; (iii) apurar se há afronta ao direito de propriedade e à isonomia; (iv) avaliar se a norma retroage indevidamente para alcançar fatos pretéritos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma impugnada não disciplina a repetição do indébito tributário, mas apenas a destinação dos valores correspondentes na composição das tarifas, sendo legítimo que, havendo restituição do indébito às distribuidoras, tal montante repercuta em favor dos usuários, para manutenção da modicidade e do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. 4. O Supremo Tribunal Federal, acompanhando precedentes do STJ (REsp 1.185.070/RS) e do próprio STF (RE 1.053.574), reafirma que os reflexos tributários devem ser refletidos nas tarifas, “para mais ou para menos”, conforme os princípios da sinalagmaticidade e da continuidade do serviço público. 5. A revisão tarifária está sujeita a prazo prescricional, pelo que a ANEEL tem 10 anos, a partir do momento em que a empresa concessionária é favorecida pela repetição de tributos anteriormente repassados ao consumidor, para incluir esses valores no processo de revisão tarifária, em prol da modicidade das tarifas. 6. Atribui-se interpretação conforme à Constituição à Lei nº 14.385/2022 para: (i) permitir a dedução dos tributos incidentes sobre a restituição e dos honorários específicos pagos para obtenção do indébito; (ii) fixar prazo prescricional de 10 anos, contados da restituição ou da homologação definitiva da compensação; e (iii) vedar a repetição de valores recebidos de boa-fé pelos usuários. IV. DISPOSITIVO 7. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei 14.385/2022 para definir que a destinação dos valores de indébitos tributários restituídos (i) permite a dedução dos tributos incidentes sobre a restituição, bem como dos honorários específicos dispendidos pelas concessionárias, para o fim de obter a repetição do indébito; (ii) observe o prazo de 10 anos, contados da data da efetiva restituição do indébito às distribuidoras ou da homologação definitiva da compensação por elas realizada; e (iii) que o recebimento de boa-fé a maior pelo usuário consumidor não será objeto de repetição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 24, I; 146, III, b; 175, parágrafo único, III. Leis nºs 8.987/1995, arts. 9º, §§ 2º e 3º; 9.427/1996, arts. 3º, XXII e §8º, e 3º-B; 14.385/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI nº 3.141, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE nº 1.053.574, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp nº 1.185.070/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.”
(ADI 7324, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2025)
A ADI 7.324 examinou a constitucionalidade da Lei 14.385/2022, reconhecendo, em abstrato, a possibilidade de os valores recuperados pelas distribuidoras a título de repetição de indébito tributário serem revertidos em favor dos usuários no âmbito da política tarifária, sob regulação da ANEEL. 

A reclamação, nesse contexto, parece buscar extrair da ADI 7.324 uma consequência que ela não fixou expressamente: a de que a distribuidora necessariamente deva integrar o polo passivo de ação individual proposta por consumidor sobre o tema. 

Nesse contexto, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente